Tribunal: STF
Processo: RE 204204
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA.
1. As ações acidentárias têm como foro competente a Justiça
comum, a teor do disposto no art. 109, I da Constituição Federal,
que as excluiu da competência da Justiça Federal.
2. Reajuste de benefício acidentário. Competência da
Justiça estadual não elidida.
Recurso extraordinário conhecido e provido.